Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. IMÓVEL PÚBLICO DOMINICAL. TRANSMISSÃO A PARTICULAR. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - IPTU. INSCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA FÍSICA DO LOTE TRANSMITIDO. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR DO TRIBUTO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. ELISÃO. ALFORRIA DA CONTRIBUINTE. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. LANÇAMENTO INDEVIDO DA EXAÇÃO. ATO ILÍCITO. EFEITO LESIVO. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO NA DÍVIDA OU PROTESTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO APERFEIÇOAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. ADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA DISSONANTE DO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO. VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO. ADEQUAÇÃO À RESSALVA LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o, 8o E 11). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto a atuação da autoridade fiscal revista-se da presunção de legitimidade inerente genericamente aos atos administrativos, ostenta natureza relativa, podendo, pois, ser desqualifica, sob o ônus do contribuinte, mediante elementos substanciosos aptos a infirmar sua correção e legitimação, derivando dessas premissas que, evidenciando o contribuinte que indevidamente fora alcançado por lançamentos e tributos desguarnecidos de fato gerador legítimo, notadamente porquanto, apesar de o Distrito Federal ter lavrado escritura pública de doação de imóvel em seu favor, o imóvel objeto do negócio não subsiste fisicamente, tendo derivado de equívoco havido no parcelamento e registro imobiliário, elidindo o fato gerador do IPTU/TLP, safara-se do encargo probatório que lhe estava debitado, devendo ser alforriado da exação por restar desguarnecida de causa subjacente legítima e compensados os valores pagos indevidamente a esse título.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto depurada falha administrativa que implicara a imputação de débitos fiscais desguarnecidos de causa subjacente e inscrição da contribuinte no cadastro da dívida ativa, se o havido, conquanto encerrando falha administrativa, não irradiara efeito lesivo concreto, não se aperfeiçoam o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória proveniente de ofensa aos atributos da personalidade da afetada pela atuação administrativa.
3. A apuração e lançamento tributários encerram atividade administrativa vinculada, devendo ser consumadas pela autoridade fiscal de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, como forma de ser preservado o interesse público traduzido na arrecadação dos tributos irradiados no molde da legislação vigorante, que é a fonte de custeio das atividades administrativas (CTN, art. 142, parágrafo único), derivando que cobrança equivocada de tributo proveniente de falha da administração fazendária não pode ser assimilada como fato gerador do dano moral afetando o contribuinte afetado se não o havido não afetara sua intangibilidade pessoal e credibilidade, devendo ser relevado ao ambiente dos simples constrangimentos e transtornos inerentes à vida em sociedade
4. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do havido não emerge nenhuma consequência lesiva, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
5. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação, e, outrossim, em tendo sido o valor da causa firmado de forma aleatória e o proveito econômico obtido alcançado valor muito baixo, a situação legitima a fixação da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelos litigantes, sob o critério equitativo, pois enquadrara a situação concreta nas situações que legitimam essa resolução (CPC, Artigos 85, §§ 2o, 8o e 14, e 86).
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.